Tribunal: TJSP
Processo: 1501703-24.2023.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS "A", "C" E "D", DO CPP). PARCIAL PROVIMENTO.

1. CASO EM

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS "A", "C" E "D", DO CPP). PARCIAL PROVIMENTO.

1. CASO EM EXAME.
Recurso interposto pela defesa contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Ilhabela, que condenou o apelante à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal. Preliminar de nulidade na formulação dos quesitos submetidos a julgamento. No mérito, alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, redução da pena imposta e aplicação da detração penal.

2. DO FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO.
Apelante condenado porque, nas circunstâncias descritas pela denúncia, agindo com manifesto propósito homicida, por motivo torpe, tentou matar a vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, além de portar um revólver Taurus calibre 32, com a numeração suprimida, carregado com uma munição.

3. RAZÕES DE DECIDIR.
3.1. Preliminar. Nulidade na formulação dos quesitos. Reforma processual promovida pela Lei n. 11.689/2008 que tornou desnecessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses defensivas, que são abarcadas em único quesito cuja redação é predeterminada pela lei e sua formulação é obrigatória. Precedentes. Hipótese em que não se vislumbra qualquer obscuridade apta a prejudicar a compreensão, pelo Conselho de Sentença, de seu conteúdo. Quesitos que apresentam redação clara e atenderam ao quanto previsto pelo artigo 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Defesa que não se insurgiu contra os quesitos formulados, embora tivesse conhecimento sobre o seu conteúdo antes da sua apresentação aos jurados. Conselho de sentença que não apenas reconheceu a configuração das circunstâncias descritas nos primeiros três quesitos (materialidade, autoria e tentativa), como também respondeu negativamente ao quesito absolutório, revelando discordância com a tese de desistência voluntária sustentada pela defesa.
3.2. Mérito. Condenação adequada. Juízo condenatório calcado na correta apreciação dos elementos de prova. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Apreensão de um revólver municiado com a numeração suprimida, cuja perícia comprovou a aptidão para realizar disparos. Jurados que acolheram a tese acusatória de que o acusado tentou disparar o armamento de fogo contra a vítima. Afastaram, assim, qualquer possibilidade de afirmação da tese da desistência voluntária que foi sustentada pela defesa. Veredicto dos jurados que não se mostrou arbitrário, de modo que a solução condenatória não poderá ser considerada manifestamente contrária à prova.
3.3. Individualização da pena. 3.3.1. Do crime de homicídio. Pena-base fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência corretamente aplicada. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Apelante que negou a tentativa de disparo da arma contra o ofendido. Redução do patamar de aumento para 1/6. Redução em 2/3 em face da tentativa. Ausência de lesões corporais. Iter criminis interrompido em estágio inicial. 3.3.2. Do crime de porte ilegal de arma de fogo. Reincidência e confissão espontânea corretamente aplicadas. Necessidade de compensação integral. 3.3.3. Concurso material de infrações penais. Reprimendas que devem ser somadas. Manutenção do regime inicial fechado.

4. DISPOSITIVO.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:

- Legislação Citada:

Código Penal, artigo 121, caput, artigo 14, inciso II, artigo 69. Lei n. 10.826/2003, artigo 16, §1o, inciso VI. Código de Processo Penal, artigo 483, artigo 593, inciso III, alínea "d", artigo 563, artigo 571, artigo 584, artigo 482, parágrafo único, art. 536.

- Jurisprudência citada:

STJ, REsp n. 1.799.958/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 4/8/2020. STJ, AgRg no AREsp n. 1.115.353/MG, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 18/2/2019. STJ, AgRg no AREsp n. 1.046.744/AM, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017. STJ, HC n. 354.811/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017. TJSP, Revisão Criminal 0032255-50.2019.8.26.0000, Relator Alcides Malossi Junior, julgado em 22/06/2021. TJSP, Apelação Criminal 0005764-57.2012.8.26.0224, Relator Mauricio Valala, julgado em 10/06/2021. TJSP, Apelação Criminal 0021484-04.2018.8.26.0564, Relator Laerte Marrone, julgado em 01/03/2021. STJ, AgRg no AREsp n. 951.953/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019. STJ, REsp n. 1.829.600/DF, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 7/2/2020.